Tribunal: TJES
Processo: 5016616-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016616-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALITA MOREIRA SOUTO SOUZA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016616-16.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THALITA MOREIRA SOUTO SOUZA

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A., PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. ESTORNO NÃO EFETUADO. PAGAMENTO INCONTROVERSO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A narrativa da parte demandante foi assim registrada no ato sentencial,
in verbis
: "
Alega a parte autora que em 27/05/2023 realizou uma compra junto a Mais Milhas de passagens aéreas. Afirma que ao questionar sobre os assentos, foi direcionada ao site da requerida GOL, onde efetuou o pagamento no valor de R$ 95,00, referente aos assentos, valor este pago por meio da requerida PAYPAL DO BRASIL. Narra que não houve confirmação pela ré GOL referente a compra dos assentos. Sustenta ainda que entrou em contato com a ré GOL, onde recebeu a informação de que constava o pagamento, porém, não tinha sido ‘aprovado’ e que o reembolso se realizaria em 07 dias, o que não ocorreu. Pleiteia a restituição dos valores e indenização por danos morais (...)
". A pretensão autoral foi acolhida parcialmente pelo Juízo sentenciante, condenando a ré GOL a promover a restituição do valor de R$ 95,00 à parte autora. Portanto, t
rata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões apresentadas pela requerida GOL, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, nota-se que o efetivo pagamento do montante indicado pela Recorrente é incontroverso, limitando-se as Recorridas a discutirem se houve não o repasse da quantia arrecadada pelo PAYPAL à GOL, inexistindo comprovação, ademais, de restituição dos valores pagos pela consumidora.

(3). Considerando que o requerido PAYPAL logrou êxito em comprovar o efetivo repasse do montante pago pela consumidora à requerida GOL, não restam dúvidas de que falhou a companhia aérea em não promover a devida restituição da referida quantia após cancelamento da operação respectiva.

(4). Por isso, deflagrada a realização do cancelamento da compra sem o respectivo estorno do montante pago pela Recorrente, faz jus a consumidora à reparação dos danos sofridos, sendo que, quanto aos danos morais, entendo pela parcial procedência do pedido, tendo em vista a falha de responsabilidade da recorrida GOL (consubstanciada na ausência de estorno de montante pago por transação cancelada pelo fornecedor do serviço), situação que extrapola o mero aborrecimento (sobretudo diante da grave perda de tempo útil com múltiplos protocolos de atendimento, sem êxito) e merece, por isso, adequada reparação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando apenas a Recorrida GOL a
pagar à Recorrente

o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)